Tribunal: TJMT
Processo: 1031218-75.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031218-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Interpretação / Revisão de Contrato, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), CLAUDIO ALMEIDA DE LIMA - CPF: 024.872.212-32 (AGRAVANTE), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – PARCELAMENTO DAS CUSTAS QUE NÃO VIOLA O ACESSO À JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A afirmação de impossibilidade em arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção
iuris tantum
, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência.

Como o recorrente não comprovou fazer
jus
à assistência judiciária gratuita, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1031218-75.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: CLÁUDIO ALMEIDA LIMA

AGRAVADO: BANCO HONDA S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
CLÁUDIO ALMEIDA LIMA
, em face da decisão monocrática desta Relatora que
indeferiu
o pedido de concessão da gratuidade da justiça nesta via recursal e
deferiu
o parcelamento em 6 (seis) vezes, nos termos do §6º do art. 98 do CPC/15.

A parte agravante sustenta em suas razões recursais

que o parcelamento das custas, sem a concessão do benefício integral, constitui um equívoco que merece ser revisto por este Egrégio Colegiado, por desconsiderar aspectos fundamentais do direito ao acesso à justiça e da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural.

Argumenta que a decisão monocrática, ao afirmar que a simples declaração de hipossuficiência não seria suficiente e que o agravante não teria comprovado sua condição de hipossuficiente, violou o artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, que estabelece a presunção de veracidade da alegação de insuficiência para pessoa natural, sendo esta presunção
juris tantum
afastável apenas quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, o que, segundo o agravante, não ocorreu.

Alega que sua "inércia" foi injustamente apontada, desconsiderando que a "eventual ausência de documentos formais decorre de circunstâncias excepcionais" e que a "negativa de dilação de prazo para juntada dos documentos" era desproporcional.

Contesta a aplicação da Súmula 481 do STJ, que, por se referir a pessoas jurídicas, não se adequaria ao seu caso, de pessoa natural, para quem a comprovação da hipossuficiência não deveria ser um requisito indispensável.

Afirma que a decisão, ao considerar a gratuidade judiciária como de "caráter restritivo" e de "modo excepcional", transforma a regra da presunção em exceção, criando um obstáculo intransponível ao acesso à justiça, violando os artigos 5º, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.

Enfatiza que o parcelamento das custas, embora previsto no artigo 98, § 6º, do Código de Processo Civil como medida de flexibilização, não se confunde com a concessão integral da justiça gratuita, e que, para um indivíduo que realmente não possui recursos, mesmo o parcelamento pode representar um encargo financeiro insuportável, não resolvendo integralmente a questão da hipossuficiência.

Sublinha que a decisão monocrática ignorou seu pedido expresso de dilação de prazo para apresentação de documentos comprobatórios de sua condição econômica, formulado no agravo de instrumento original (Id 313955871), e que a negativa de um prazo adequado para a produção de provas, especialmente quando a parte alega dificuldades em sua obtenção, configura violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do acesso à justiça.

Por fim, insurge-se contra a advertência de multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, alegando que a interposição do agravo interno é um exercício legítimo do direito de defesa e do duplo grau de jurisdição, não se configurando como ato protelatório ou de má-fé, e que existe uma legítima controvérsia jurídica com pleito fundamentado.

Diante do exposto, requer a Vossa Excelência que reconsidere a decisão monocrática para conceder integralmente o benefício da justiça gratuita ao agravante ou, caso não haja retratação, que o agravo interno seja submetido ao julgamento do órgão colegiado para que seja integralmente provido, reformando a decisão monocrática e, consequentemente, a decisão de primeiro grau que indeferiu a justiça gratuita, ou, subsidiariamente, que seja concedida a dilação de prazo para a juntada dos documentos comprobatórios da condição econômica do agravante, suspendendo-se a exigência de recolhimento das custas processuais e a ameaça de cancelamento da distribuição do processo principal, e, ainda, requer a suspensão da intimação para o recolhimento do preparo recursal do Agravo de Instrumento até o julgamento final do presente Agravo Interno (Id. 320984354).

Sem contraminuta.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara

Assim, preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no art. 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.

Conforme relatado, o presente recurso combate decisão monocrática proferida por esta relatoria nestes autos, a qual
indeferiu
o benefício da gratuidade de justiça e
deferiu
o pagamento das custas e despesas processuais de forma parcelada, em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas.

Pois bem. Em que pese os argumentos expostos pela parte recorrente no presente recurso, impõe-se a manutenção da decisão agravada que indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado por
CLÁUDIO ALMEIDA LIMA
, por não existirem nos autos indícios de que a parte não possui capacidade financeira suficiente para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais.

Neste contexto, verifica-se que o agravante, não trouxe qualquer elemento novo ou superveniente que justifique a revisão da decisão anterior.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal é pacífica no sentido de que o benefício da justiça gratuita pode ser indeferido, mesmo diante de declaração de hipossuficiência, quando houver nos autos elementos concretos capazes de infirmar tal presunção relativa, como é o caso.

A despeito da eventual indisponibilidade momentânea desses recursos, sua existência afasta a alegação de absoluta impossibilidade de custeio das despesas processuais.

Diante de tais fundamentos, evidencia-se a completa ausência de elementos aptos a afastar a conclusão anteriormente firmada por esta relatoria, razão pela qual deve ser mantido o indeferimento do pedido de justiça gratuita, assegurado, todavia, o parcelamento do preparo recursal, como já concedido, e que encontra respaldo no entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte de Justiça.

Confira-se:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE
PARCELAMENTO DO PREPARO
. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE PARA DEFERIR O PAGAMENTO PARCELADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que indeferiu pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. A embargante sustenta omissão quanto à análise de novos documentos apresentados após a interposição do Recurso, que comprovariam o agravamento de sua situação financeira, bem como quanto ao enfrentamento do pedido de concessão do benefício da justiça gratuita. De forma subsidiária, requer o parcelamento do preparo, com base no §6º do art. 98 do CPC e no art. 233, §3º, I, das Normas Gerais da Corregedoria do TJMT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise dos documentos novos e ao pedido de justiça gratuita e avaliar a possibilidade de parcelamento do preparo recursal, conforme previsto no ordenamento jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração se destinam à integração da decisão judicial, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito nem à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

O acórdão embargado analisou fundamentadamente a questão da justiça gratuita, ressaltando que a parte foi intimada a demonstrar sua hipossuficiência financeira, mas permaneceu inerte, limitando-se a reiterar documentos já constantes dos autos.

A decisão expressamente consignou que não compete ao Juízo indicar quais documentos seriam aptos à comprovação da hipossuficiência, incumbindo à parte a apresentação de elementos mínimos que a demonstrem, o que não ocorreu.

A alegação de que os documentos posteriores não foram analisados de forma específica foi rejeitada, porquanto o acórdão, ainda que de forma implícita, já havia considerado que os elementos apresentados não alteraram o cenário inicialmente constatado.

Não obstante a inexistência de omissão relevante, acolhe-se parcialmente o pedido para autorizar o parcelamento do preparo, conforme art. 98, §6º, do CPC e art. 233, §3º, I, das Normas da Corregedoria do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos parcialmente.

Tese de julgamento:

A análise de documentos tidos como irrelevantes afasta a alegação de omissão quando a fundamentação do acórdão demonstra compreensão suficiente da controvérsia.

A ausência de demonstração eficaz da hipossuficiência econômica justifica o indeferimento da justiça gratuita.

É admissível o parcelamento do preparo recursal quando requerido de forma subsidiária e preenchidos os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, §6º, e 1.022; Normas da Corregedoria-Geral de Justiça do TJMT, art. 233, §3º, I.”
(N.U 1013100-30.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 31/05/2025, Publicado no DJE 31/05/2025)

“
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO
– AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO
– DECISÃO MONOCRÁTICA – DECISUM FUNDAMENTADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM –
PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao indeferimento do pedido de justiça gratuita ao agravante, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.

2. Não obstante, o artigo 98, § 6º, do Código de Processo Civil/15, dispõe que, conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento, situação que se verifica na hipótese.

3. Recurso parcialmente provido.”
(N.U 1000328-14.2022.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 05/02/2025)

Por fim, no que tange ao pedido subsidiário de reabertura de prazo para a juntada de documentação adicional, com fulcro no artigo 99, § 2º, do CPC, convém ressaltar que a oportunidade para a comprovação da insuficiência de recursos já foi concedida no processo de origem,
sem que a parte tenha apresentado a documentação devida, tampouco justificado de forma idônea eventual impossibilidade superveniente.

O dispositivo legal em comento visa assegurar que, havendo dúvida, a parte seja instada a comprovar o preenchimento dos requisitos
antes
do indeferimento.

Cumpre salientar que a parte autora foi oportunizada, no curso do processo, a apresentação das provas necessárias à instrução do pedido. Ainda assim, formulou requerimento de dilação de prazo por 30 (trinta) dias úteis para a juntada de documentos destinados a demonstrar hipossuficiência econômica, o qual foi indeferido pelo juízo
a quo
(Id. 205389377 – autos de origem).

Reabrir o prazo neste estágio recursal, após a prolação de decisão monocrática que já analisou o Agravo de Instrumento, caracterizaria um indevido alongamento da lide e uma desconsideração da preclusão consumativa da fase probatória específica para a questão da justiça gratuita.

Logo, em que pese às alegações da agravante, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que a recorrente não trouxe argumentos relevantes para a modificação da decisão agravada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada.

ADVIRTO
que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará na aplicação de ofício da penalidade do art. 1.026, §2º, do CPC, além daquelas previstas no art. 80 e seguintes do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026